Tribunal: TCU
Processo: 040.785/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9544/2023-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de recurso de reconsideração interposto por Siloé de Oliveira Moura, contra os termos do Acórdão 6003/2022-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa. considerando que, de acordo com o exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos, o recorrente ingressou com o pedido em análise fora do prazo previsto no artigo 33, in fine, da Lei 8.443/92, e não apresentou fato novo capaz de suplantar a intempestividade verificada, para que possa ser admitido nos termos do art. 285, § 2o, do Regimento Interno; considerando os pareceres uniformes da Serur e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso pelas razões acima expostas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único; e 33 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Siloé de Oliveira Moura (R002, peça 198), por ser intempestivo e por não apresentar fatos novos, dando ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 040.785/2020-3 (EMBARGOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Artur Lopes da Silva Filho (XXX.135.114-XX); Planecon Planejamento Orcamentos e Construcoes Ltda (40.917.478/0001-03); Siloé de Oliveira Moura (XXX.851.534-XX). 1.2. Recorrente: Siloé de Oliveira Moura (XXX.851.534-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Alagoas. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Fabio Costa de Almeida Ferrario (3.683/OAB-AL) e Milton Gonçalves Ferreira Netto (9.569/OAB-AL), representando Siloé de Oliveira Moura. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.